Tribunal: TJMT
Processo: 1018627-46.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018627-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMARA OLIVEIRA SALES DURAES - CPF: 000.232.411-36 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), A. MARTINS DE SOUZA - ME - CNPJ: 03.354.353/0001-88 (RECORRIDO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018627-46.2023.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
A. MARTINS DE SOUZA – ME.

Recorrida(s):
SAMARA OLIVEIRA SALES DURAES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 16 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 208338733, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2) A ausência de responsabilidade da recorrente – Culpa exclusiva da autora;

3) A inexistência de dano moral;

4) A impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a reforma da sentença singular
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,

sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) no caso, a ocorrência do acidente narrada na inicial não foi impugnada a contento pela parte Reclamada.

Cabe aqui salientar que a parte Autora se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos narrados na petição inicial, pois trouxe aos autos o comprovante das compras (id. 118597008), fotos (id. 118597004, 118597005), documentos que demonstram que ela esteve no estabelecimento da ré na data dos fatos.

A autora também trouxe aos autos documentos médicos (id. 118597006), os quais demonstram que ela se submeteu a consultas médicas, a exame de imagem, sendo constatado contusão no braço e punho. Dessa forma, a documentação trazida pela Reclamante demonstra a verossimilhança das alegações da parte Autora

Assim, é forçoso reconhecer a responsabilidade da parte ré pelos fatos narrados pela parte Autora. (...)

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de c
erceamento de defesa, visto que, em sede de contestação, pleiteou a produção de provas, em especial, o depoimento pessoal da autora e a oitiva de testemunhas
.

Ainda, afirma que
dos pontos controvertidos levantados, se encontra a possibilidade de culpa exclusiva da consumidora, tese essa devidamente suscitada na peça contestatória da Recorrente, e sendo desta o ônus probatório, torna-se evidente o cerceamento de defesa quando a lide é julgada antecipadamente, ignorando pedido de produção de provas e instrução do feito pela Reclamada, e, inclusive, pela própria parte Autora.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar
provar
as suas alegações constantes na peça contestatória,
impedindo-a de
demonstrar
fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte autora.

Insta consignar que a reclamada, em sua defesa, alega que
a autora, após tropeçar sozinha, é atendida pelas funcionárias da loja reclamada, que questionam se ela estava bem, e sobre o que teria acontecido, momento em que responde que estava bem e não tinha acontecido nada, fatos que serão corroborados em audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas.

Ou seja, não houve recusa de assistência por parte da requerida, mas sim pela própria autora, a qual afirma não ter acontecido nada, e que estaria bem, fato que se corrobora com os vídeos anexos a presente, onde mostram que a requerente sai do estabelecimento com movimentos normais.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024